Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717729-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRAFER ESQUADRIA METALICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao princípio da cooperação e da vedação à decisão surpresa (arts. 6o e 10, do CPC), intimem-se as partes para se manifestarem, fundamentadamente, no prazo de cinco (5) dias, sobre a ocorrência da prescrição intercorrente da presente execução fiscal, nos termos do art. 933, do CPC e art. 88, do RITJDFT. Nesse particular, as partes deverão se manifestar sobre a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, com a indicação de datas, documentos comprobatórios e IDs de eventos constantes dos autos de origem, se for o caso, a exemplo do parcelamento do débito (art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN) e de eventual suspensão da execução, nos termos do art. 40, da Lei no 6.830/80, à luz do tema repetitivo 566, do STJ. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 9 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator